Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-37.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-37.2022.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO CARLOS BAMBERG e outros

Advogado(s)
:
CAMILO SPINDOLA SILVA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PALMEIRA, ANDREA DANTAS PINA, SAMARA MORBECK DE OLIVEIRA, BRUNO FACCIN DE FARIA PEREIRA

APELADO: LUIZ PEDRO BERGAMASCHI e outros

Advogado(s)
:
DANIELA OLIVO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO “CITRA PETITA”. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pedro Carlos Bamberg e Celina Maria Bicudo do Nascimento contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Luiz Pedro Bergamaschi e Leida Bergamaschi, declarando a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, com fundamento na ausência de lavratura da escritura pública e transferência do imóvel. Os apelantes alegam nulidade da sentença por julgamento “extra e citra petita”, além de defenderem a exigibilidade do título e a atualização das parcelas. conforme cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento “citra petita”, em razão da não apreciação de pedidos subsidiários formulados na petição inicial; (ii) estabelecer se a nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade da justiça concedida nos autos da execução principal estende-se à ação de embargos à execução, conforme jurisprudência do STJ, sendo dispensados os apelantes do recolhimento do preparo recursal.

2. As contrarrazões dos apelados foram apresentadas fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivas.

3. A sentença de origem deixou de apreciar os pedidos de reconhecimento do excesso de execução e de condenação ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, caracterizando julgamento “citra petita”.

4. O vício de julgamento “citra petita”, nos termos do art. 492 do CPC e conforme doutrina e jurisprudência pacificadas, impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação dos pedidos não analisados.

5. A apreciação pelo Tribunal das matérias não analisadas na sentença configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A gratuidade de justiça concedida na ação de execução estende-se aos embargos à execução, salvo revogação expressa.

2. A sentença que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados na inicial configura julgamento “citra petita” e deve ser anulada.

3. O Tribunal não pode suprir omissão do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 489, § 1º, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1447514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 19.10.2020, DJe 23.10.2020; TJ-BA, Apelação 0002453-39.2014.8.05.0041, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 21.02.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E PROVER
o recurso para anular a sentença recorrida, em razão do julgamento “citra petita”.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça